Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720886-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: LETICIA RANGEL HENRIQUES, YTHALLO FERNANDO FAVACHO HENRIQUES, THALLITA FERNANDA FAVACHO HENRIQUES, ESPÓLIO DE FERNANDO RAMOS HENRIQUES REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA FAVACHO CANABARRO, LETICIA RANGEL HENRIQUES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 35174332) opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face do Acórdão no 1417267 (ID 34831481), no qual, por unanimidade, esta C. 3a Turma Cível conheceu e negou provimento a agravo de instrumento. Observa-se que o polo ativo da ação originária é composta por menor impúbere. Assim, com fundamento no art. 178, II, do CPC, intime-se a Procuradoria-Geral de Justiça para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a manifestação pertinente a respeito dos embargos de declaração. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022 10:39:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador